Tribunal: TJDFT
Processo: 0757562-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Instituição financeira. Contrato de cartão de crédito. Antecipação das parcelas do cartão de crédito. Débito em conta bancária. Inocorrência. Consumidora. Inadimplência involuntária. Cobrança do débito com encargos de mora. Ilegitimidade. Anotação restritiva de crédito realizada pelo banco. Ilegalidade. Falha na prestação dos serviços bancários. Cobrança e importunação. Constrangimento e afetação à credibilidade. Fato constitutivo do direito. Subsistência. Pedido indenizatório. Abuso de direito e ato ilícito. Qualificação. Fortuito interno. Dano moral in re ipsa. Caracterização. Compensação pecuniária devida. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção. Responsabilidade de gênese contratual. Cominação de obrigação. Forma de asseguração de eficácia. Multa. Astreintes. Fixação. Prevenção e sanção. Manutenção. Montante. Adequação e razoabilidade. Litigância de má-fé. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Preliminar de inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Rejeição. Preliminar de ausência de interesse de agir. Interesse de agir constatado. Rejeição. Apelações da autora e do réu conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais aviada por consumidora em desfavor do banco com o qual mantém relacionamento, tendo por objeto, além da declaração da inexistência do débito questionado, a remoção do nome da correntista do cadastro de inadimplentes em que fora inserido e a compensação dos danos morais alegadamente sofridos, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando o banco a compensar o dano moral invocado, sujeitando-o, ademais, ao pagamento de multa pelo descumprimento da tutela provisória concedida inicialmente.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos principal e adesivo cingem-se, preliminarmente, (i) à aferição da subsistência de interesse de agir a recobrir a pretensão formulada pela autora, e, quanto ao mérito, (ii) à elucidação da existência de fatos extintivos do direito da autora, consubstanciados no inadimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira, legitimando a inscrição do nome da correntista em cadastro de inadimplentes, e, (iii) eventualmente ultrapassada essa apuração, se o havido ensejara os danos morais alegadamente sofridos pela consumidora e, ainda, se foram mensurados em conformidade com razoabilidade, devendo ser perquirida, alfim, (iv) a legitimidade da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CRFB/88, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização dointeressedeagira aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
5. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
6. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
7. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, compete velar pela higidez das informações prestadas sobre os serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
8. Invocando a instituição financeira a subsistência de vínculo obrigacional legitimamente concertado como gênese do débito que aferira e imputara à consumidora, culminando com a inscrição do nome dela em cadastro de inadimplentes, atrai para si o ônus de evidenciar a formatação do liame que irradiara a obrigação atribuída como fato apto a acarretar sua alforria da imprecação da protagonização de ato ilícito aventado pela correntista, precipuamente porque sua responsabilidade, como fornecedora, é de natureza objetiva, de modo que, restando demonstrado que o inadimplemento imputado à consumidora decorrera, em verdade, da incúria da própria instituição financeira, que deixara de efetivar o débito na data aprazada a despeito da subsistência de crédito em conta, o fato encerra nítida falha na prestação dos serviços bancários, ensejando o reconhecimento do havido e aplicação dos efeitos inerentes (CPC, art. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14).
9. Convencionado o pagamento de débito originário do uso de cartão de crédito em data certa mediante desconto do equivalente na conta da correntista, a inexistência da operação, conquanto apresentasse saldo suficiente à quitação da obrigação, com a consequente imputação da posição de inadimplente à consumidora e inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, enseja o reconhecimento do havido como falha bancária, e, tendo irradiado efeitos lesivos, a condenação do banco a compensar os danos morais que ensejara à correntista ao imputar-lhe a condição de inadimplente, vulnerando sua credibilidade e causando-lhe contratempos e transtornos, ante o aperfeiçoamento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 429, II).
10. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
11. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático em ponderação da teoria do desestímulo.
12. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, ser fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação (CPC, arts. 497 e 537).
13. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada, no caso concreto, a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à instituição financeira concernente à proceder retirada do nome da consumidora dos cadastros dos maus pagadores, defronte sua renitência e resistência em adimplir o comando legal, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado determina que seja preservada, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura das obrigadas e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o).
14. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
15. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo da autora conhecido e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.